Tribunal: TJDFT
Processo: 0707171-02.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707171-02.2022.8.07.0009 AGRAVANTE: FRANCIMONE DE FREITAS GOMES MOREIRA AGRAVADOS: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, ELO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por FRANCIMONE DE FREITAS GOMES MOREIRA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. O recorrido HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 58398232, para que todas as intimações do agravado HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado José Eduardo Victória, OAB/SP no 103.160. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026